Tribunal: STF
Processo: RE 1387382
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA - COMPETÊNCIA - ÓRGÃO ESPECIAL - Competência configurada para conhecer e julgar o mandado de segurança (art. 74, III, CE e art. 13, I, "a', RITJSP) contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, não, contudo, contra ato da Superintendente do Instituto de Previdência do Município de São Paulo IPREM - Preliminar parcialmente acolhida, apenas quanto a esta - LEGITIMIDADE PASSIVA - Ato visado pelo mandado de segurança praticado pelo Presidente do TCM indeferindo pedidos dos impetrantes, servidores dessa Corte de Contas, de "adesão ao regime de previdência complementar – Legitimidade para responder ao writ apenas dessa Autoridade - Extinção do processo sem resolução do processo, quanto a primeira Autoridade.



    MANDADO DE SEGURANÇA - Arguição de inadequação da via eleita - Improcedência - Ação mandamental que não se dirige a disposição da lei, mas contra atos que indeferiram o direito alegado pelos servidores de aderirem ao regime de previdência complementar instituído pela Lei Municipal n° 17.020/18, porque ingressos no serviço público antes da publicação da lei - Cabimento da ordem - Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal ("não cabe mandado de segurança contra lei em tese")Doutrina e jurisprudência - Cabimento da impetração, portanto - Preliminar rejeitada.



    MANDADO DE SEGURANÇA - Lei n° 17.020, de 27.12.2018, do Município de São Paulo (institui, no âmbito do Município de São Paulo, o regime de previdência complementar de que trata o art. 40, §§ 14 e 15, da Constituição Federal, e estabelece providencias correlatas") - Pretensão de que seja afastada a aplicação do art. 1º, §1º, possibilitando o ingresso no Regime de Previdência Complementar previsto na Lei n. 17.020/2018, desde a sua vigência, aos filiados que exercerem seu direito de opção" - Alegação de tentativa de limitação do acesso dos servidores que já integram o quadro da Administração ao novo regime de previdência complementar - Disposição legal que, ao limitar o regime de previdência complementar apenas aos que ingressarem no serviço público municipal a partir da data da publicação da lei, desviou-se das regras constitucionais relativas ao regime previdenciário dos servidores públicos, regulado pelo art. 40, §§ 14, 15 e 16, da CF, repetido pelo art. 126, 16, da CE, de observância e reprodução obrigatória pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme entendimento sedimentado pelo C. Supremo Tribunal Federal Regra do § 1° do art. 1 da Lei n° 17.020/2018, do Município de São Paulo, que foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial nos autos da ADI 2113957-81.2019.8.26.0000 e do MS 2168638-98.2019.8.26.0000 Direito líquido e certo a amparar a pretensão dos impetrantes, configurado - Concessão da segurança para permitir o acesso ao modelo facultativo de previdência complementar instituído pela Lei Municipal n° 17.020/2018 a esses servidores – OBSERVAÇÃO de que, nos termos do decidido pelo C. STE (Ministro Presidente LUIZ FUX, SL 1.303/SP, j. 30.11.2020), ficam suspensos os efeitos da decisão proferida na primeira das ADls mencionadas acima e na ADI 2091498-85.2019.8.26.0000, até que ocorra o transito em julgado de decisão definitiva nos respectivos autos - APLICAÇÃO do art. 3 da lei 17.020/2018, em que também se apoia a pretensão - Pedido dos impetrantes procedente como consequência da concessão da segurança, permitindo-lhes o acesso ao modelo facultativo do regime de previdência complementar, não a partir da publicação da lei, mas da instituição concreta do regime de que trata a lei – Segurança Concedida.



    Reconhecimento da incompetência do Órgão Especial para conhecer e julgar o MS quanto Superintendente do IPREM, julgado extinto o processo sem resolução do mérito, nesse ponto rejeitadas as demais preliminares e concedida a segurança, com observação. "



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 14-16, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente